Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-05.2022.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001907-05.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI SILVA LIMA - CPF: 887.980.112-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO RIBEIRO DIAS - CPF: 082.485.786-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA FLATHYANA PEREIRA FERREIRA - CPF: 075.622.024-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PENA REDIMENSIONADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
teste de alcoolemia registrou concentração de 0,99 mg/L de álcool por litro de ar alveolar;
(ii)
testemunho da policial rodoviária federal confirmou o estado de embriaguez do réu;
(iii)
o apelante confessou, extrajudicialmente, ter ingerido bebida alcóolica e conduzido motocicleta;
(iv)
a confissão não foi reconhecida como atenuante, sob a justificativa de não ter fundamentado a condenação.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agente terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 65, III, “
d
”; CTB, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.026.652/SP e REsp n. 2.148.551/RN.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Sidnei Silva Lima
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1001907-05.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7
(sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
12 (doze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

05 (cinco) meses
(id. 291768856).

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “
d
”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena (id. 291768858).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 291768861).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo defensivo (id. 301852850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Sidnei Silva Lima
, vulgo “Cabelo ou Bambu”,

foi denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
DOS FATOS DELITIVOS
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de março de 2022, por volta das 19h45min, em via pública, localizada na BR 174, Km 01, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Sidnei Silva Lima, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica à fl. 10/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Sidnei Silva Lima ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (HONDA/C100 Biz, cor amarela, placa KAU-1528) pelas vias públicas de circulação. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto.

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou o increpado conduzindo a referida motocicleta, sendo que, ao se deparar com a viatura policial, Sidnei Silva Lima acenou para os agentes da lei, ocasião em que foi feita a abordagem.

Na abordagem, a equipe policial constatou que o denunciado encontrava-se em estado de embriaguez, pois foi submetido ao exame de etilômetro popular (bafômetro), oportunidade em que constatou-se a marca de 0,99 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica a fls. 10/IP). Ademais, os agentes da lei verificaram que o denunciado não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Sidnei Silva Lima confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor. (...)”
(
sic,
id. 291768380).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
12 (doze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

5 (cinco) meses
.

Nesta via recursal, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “
d
”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena, sustentando que, embora o réu não tenha sido interrogado em juízo, confessou extrajudicialmente ter ingerido bebida alcoólica e, em seguida, conduzido sua motocicleta. Argumenta que essa circunstância deve beneficiar o acusado, mesmo que sua confissão não tenha sido utilizada para fundamentar a condenação.

O pleito merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido que o réu terá direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “
d
”, do Código Penal, sempre que admitir a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

“(...) O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(STJ, REsp n. 2.026.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

No caso em análise, o apelante
Sidnei Silva Lima
, em sede policial, admitiu ter ingerido bebida alcóolica antes de conduzir o veículo automotor. Segundo o seu relato
estava em sua residência ingerindo bebida alcóolica quando decidiu ir até a casa de um amigo. No trajeto, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e preso
por conduzir o veículo sem habilitação e em
estado de embriaguez
(id. 291768362).

Em Juízo, foi decretada a revelia do acusado
em razão de sua ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento (id. 291768853).

A sentença fundamentou a autoria delitiva no depoimento da policial rodoviária federal Karla Flathyana Pereira Ferreira, que afirmou que o apelante confessou informalmente ter ingerido bebida alcoólica.

Embora a confissão tenha sido prestada extrajudicialmente e não tenha sido utilizada como elemento probatório para fundamentar a condenação, é incontroverso que o apelante assumiu a autoria do fato típico, nos termos exigidos pela

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Ademais, reconhecida pela magistrada de origem a agravante do artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro, procedo à compensação integral entre as referidas circunstâncias, conforme entendimento jurisprudencial (STJ. REsp n. 2.148.551/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Assim, reduzo a pena provisória para o mínimo legal, fixando-a em 6 (seis) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena em
6 (seis) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial permanecerá o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Do mesmo modo, mantenho inalteradas as demais disposições da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Sidnei Silva Lima
, para reconhecer a atenuante da confissão (art. 65,
III, “
d
”, do CP), na segunda fase da dosimetria,
redimensionando a pena definitiva para
6 (seis) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025